Tribunal: TJES
Processo: 5001948-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001948-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STBRASIL GRANITOS LTDA
AGRAVADO: DELCY HENRIQUE MOREIRA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
–
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE NÃO RETRATAM A SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL
–
PROTESTOS EM DESFAVOR DA RECORRENTE
–
CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
–
INDEFERIMENTO MANTIDO
–
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL
–
EXCEPCIONALIDADE
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Em que pese os argumentos elencados pela agravante, não se vislumbra a existência de razões para a modificação da conclusão externada por ocasião do proferimento da decisão monocrática recorrida, que confirmou o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

2
.
De fato, como alega a recorrente, foram juntados aos autos diversos documentos com o objetivo de corroborar a declaração de hipossuficiência prestada. Todavia, como já pontuado na decisão atacada, a agravante apresenta documentos com limitação temporal que não permitem alcançar um juízo de certeza em relação ao seu panorama financeiro atual.

3
.
Apesar de o art. 1º da Lei nº 7.115/1983 conferir presunção de veracidade à declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, trata-se de evidente presunção relativa, passível, assim, de ser afastada quando houver elementos para a adoção de conclusão em sentido diverso.

4
.
A Declaração do Simples Nacional de evento ID nº 4378701, relativa ao período de 01/12/2021 a 31/12/2021, indica no quadro discriminativo que não houve registro de receitas brutas acumuladas nos doze meses anteriores ao período de apuração. Ocorre que o presente agravo de instrumento foi interposto em março de 2023, não sendo possível inferir se, no momento atual, a empresa recorrente permanece em situação de inatividade.

5
.
Na mesma linha, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais de evento ID nº 4378700 também não se presta a retratar o quadro financeiro da agravante no lapso de tempo imediatamente anterior ao indeferimento do pedido em primeiro grau ou mesmo da interposição do presente agravo, uma vez que se refere a 01/01/2022 a 31/01/2022.

6.
Para que se chegue à conclusão de que as dívidas protestadas por credores da agravante, de fato, indicam a ausência de numerário em caixa ou patrimônio suficiente para responder por suas obrigações, tal circunstância deveria ser corroborada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos, o que não se verifica neste caso, diante da apresentação de documentos retratando períodos que não correspondem ao quadro atual da recorrente.

7.
Por fim, considerando que há pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo, e tendo em conta ainda que o indeferimento da gratuidade da justiça se baseou não em um juízo de certeza quanto à possibilidade de custeio das despesas processuais, mas, na verdade, em uma conclusão no sentido de que a agravante não comprovou a sua situação financeira mais atual, verifica-se no princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXV, CF/1988) fundamento idôneo para o deferimento do pleito subsidiário, mitigando os rigores da regra que prevê o recolhimento antecipado (art. 82, CPC).

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001948-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STBRASIL GRANITOS LTDA

AGRAVADO: DELCY HENRIQUE MOREIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VENTORIM MOREIRA - ES19747-A, HENRIQUE CHARILE NICOLAU - ES36398

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo interno

interposto por
STBRASIL GRANITOS EIRELI EPP
em face da decisão monocrática de evento ID nº 4496928, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 932, IV, do CPC, mantendo intacta a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça requerido na origem, autorizando apenas o parcelamento do débito em 06 (seis) parcelas.

Nas razões recursais de evento ID nº 4810034, a agravante alega, em suma, que:
(I)
“não foi juntado aos autos apenas a declaração de hipossuficiência, mas na realidade uma gama de documentos que garantem veracidade as alegações, demonstrando a existência de pressupostos para o deferimento da Gratuidade de Justiça”;
(II)
“as provas documentais e declarações ainda que firmadas pelo próprio interessado, presume-se verdadeira, conforme o Art. 1º da Lei 7.115/83”;
(III)
“embora o Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais seja referente apenas ao mês de janeiro de 2022, as Receitas Brutas Anteriores, item 2.2, do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, demonstram a ausência de receita desde o mês de julho de 2020”;
(IV)
“apesar que o período de apuração compete ao mês de dezembro de 2021 fica expressamente demonstrado no item discriminativo de receitas que a Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores e por consequência no ano calendário corrente foi de zero reais, ou seja, a empresa passou de 2021 sem auferir qualquer receita”;
(V)
“apesar de as Declarações de Imposto de Renda não terem sido juntadas, foram juntadas as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais completamente zerados, bem como o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, sendo demonstrado que a empresa não aufere lucro desde julho de 2020”
(VI)
a existência de protestos em desfavor da empresa é um indício da sua incapacidade financeira;
(VII)
subsidiariamente, deve ser deferido o pagamento das custas ao final do processo.

Inicialmente, rememora-se que na instância originária
STBRASIL GRANITOS LTDA
ajuizou “ação de obrigação de restituir” em face de
DELCY HENRIQUE MOREIRA
, requerendo, preliminarmente, a concessão o benefício de gratuidade da justiça, pleito que restou indeferido pela decisão de evento ID nº 18469107 dos autos de origem.

Embora tenha indeferido o pleito, o magistrado de primeiro grau autorizou o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas que, diante do valor da causa, alcançariam R$ 375,00 cada.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, o qual fora objeto de julgamento monocrático, com fundamento na Súmula 568 do STJ e no art. 932, inciso IV, do CPC. No ponto, importa transcrever os trechos essenciais da decisão, no que pertine à análise deste agravo interno:

"[...] Destaca-se que o Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais anexados ao evento ID nº 4378700 se refere exclusivamente ao mês de janeiro de 2022, não se prestando a comprovar de forma robusta que empresa não tem operado e que não há receitas mínimas para o custeamento das despesas processuais de maneira parcelada, tal como deferido em primeiro grau.

Da mesma forma, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, apresentado no evento nº 4378701, alude apenas ao mês de dezembro de 2021, período que também não é capaz de demonstrar a paralisação das atividades empresariais da agravante, tampouco que não há recursos em seu patrimônio aptos a adimplir com as custas processuais.

No evento nº 4378706 o agravante junta Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física em nome de Lee Stephan de Almeida, sócio da sociedade unipessoal recorrente, referente ao ano-calendário 2021, na qual se observa a percepção de apenas R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de rendimentos tributáveis. Todavia, o documento em questão não possui qualquer relação com a situação patrimonial e financeira da agravante, pessoa jurídica, que possui existência autônoma e não se confunde com a pessoa do sócio.

Na mesma linha de intelecção, outros documentos relativos à situação pessoal do sócio, como o recibo de pagamento de pró-labore decorrente de outros empreendimentos e o extrato de conta corrente pessoal, não possuem o condão de infirmar a presunção de solvabilidade da recorrente quanto às custas processuais.

Para que não houvesse dúvidas acerca de sua situação financeira, a agravante deveria apresentar informações relativas a períodos amplos e mais recentes, especialmente as Declarações atualizadas de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, as movimentações bancárias em nome da sociedade e os balanços patrimoniais, mas, como dito, limitou-se a apresentar documentos atinentes a diminutos períodos ou relacionados à situação pessoal do sócio, o que indica uma tentativa de omissão de rendimentos e de patrimônio para assegurar indevidamente a benesse. [...]"

Em que pese os argumentos elencados pela agravante, não se vislumbra a existência de razões para a modificação da conclusão externada por ocasião do proferimento da decisão monocrática recorrida, que confirmou o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

De fato, como alega a recorrente, foram juntados aos autos diversos documentos com o objetivo de corroborar a declaração de hipossuficiência prestada. Todavia, como já pontuado na decisão atacada, a agravante apresenta documentos com limitação temporal que não permitem alcançar um juízo de certeza em relação ao seu panorama financeiro atual.

Apesar de o art. 1º da Lei nº 7.115/1983 conferir presunção de veracidade à declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, trata-se de evidente presunção relativa, passível, assim, de ser afastada quando houver elementos para a adoção de conclusão em sentido diverso. Nesse sentido, confira-se julgado desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
-
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
-
PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS
-
PRESUNÇÃO AFASTADA
-
BENEFÍCIO INDEFERIDO
- AUTO ATENDIMENTO - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO REALIZADO COM A FINALIDADE DE SALDAR OPERAÇÕES ANTERIORES - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA QUE PROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - NÃO APRESENTAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO PELO RÉU - RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, mas, compete ao Julgador na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190030677, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022)

Aliás, cumpre esclarecer que o caso dos autos se enquadra no teor da Súmula nº 481 do STJ, que permite o deferimento do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que esta demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, requisito que não se reputa preenchido neste caso.

Realmente, a Declaração do Simples Nacional de evento ID nº 4378701, relativa ao período de
01/12/2021
a
31/12/2021
, indica no quadro discriminativo que não houve registro de receitas brutas acumuladas nos doze meses anteriores ao período de apuração.

Ocorre que o presente agravo de instrumento foi interposto em
março de 2023
, não sendo possível inferir se, no momento atual, a empresa recorrente permanece em situação de inatividade. Com efeito, apesar de o documento em questão demonstrar o ingresso de receitas brutas apenas no período de janeiro a março de 2020, não há informações relativas ao período posterior a 31/12/2021, em especial no período mais recente que antecedeu a interposição do recurso.

Na mesma linha, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais de evento ID nº 4378700 também não se presta a retratar o quadro financeiro da agravante no lapso de tempo imediatamente anterior ao indeferimento do pedido em primeiro grau ou mesmo da interposição do presente agravo, uma vez que se refere a 01/01/2022 a 31/01/2022.

Note-se que a agravante, mesmo tendo o seu pedido indeferido em duas oportunidades e instâncias diferentes, quando interpôs o agravo interno sob exame não diligenciou para instruir o feito com informações mais recentes, embora tenha sido frisado na decisão unipessoal recorrida que os documentos apresentados não são aptos para a formação de convencimento sobre a atual situação financeira da empresa.

Quanto à alegação de que a existência de dívidas protestadas em desfavor da agravante sinalizam a sua incapacidade financeira, tal situação também poderia denotar, sob outro ângulo de enfoque, a recalcitrância no cumprimento de obrigações por parte da agravante, não sendo raros os casos em que o devedor, embora possua patrimônio para responder por suas obrigações, deixa de adimpli-las no termo, por razões de naturezas variadas.

Para que se chegue à conclusão de que as dívidas protestadas por credores da agravante, de fato, indicam a ausência de numerário em caixa ou patrimônio suficiente para responder por suas obrigações, tal circunstância deveria ser corroborada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos, o que não se verifica neste caso, diante da apresentação de documentos retratando períodos que não correspondem ao quadro atual da recorrente.

Por fim, considerando que há pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo, e tendo em conta ainda que o indeferimento da gratuidade da justiça se baseou não em um juízo de certeza quanto à possibilidade de custeio das despesas processuais, mas, na verdade, em uma conclusão no sentido de que a agravante não comprovou a sua situação financeira mais atual, verifica-se no princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXV, CF/1988) fundamento idôneo para o deferimento do pleito subsidiário, mitigando os rigores da regra que prevê o recolhimento antecipado (art. 82, CPC). Nesse sentido:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de cancelamento de protesto. Sentença de procedência. Recurso dos réus. 1.
Justiça gratuita. Momentânea impossibilidade financeira da corré para fazer frente ao preparo da apelação. Pleito parcialmente deferido, apenas para possibilitar o recolhimento das custas ao final do processo
. [...] Nega-se provimento ao recurso do corréu Hercules Fundo de Investimento, provendo-se parcialmente o recurso da corré Zaphira Têxtil Indústria (em Recuperação Judicial),
apenas para lhe assegurar o diferimento do recolhimento dos custos processuais ao final do processo.
(TJSP; Apelação Cível 1001844-76.2021.8.26.0019; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Recurso tirado contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita, mas deferiu o diferimento do pagamento das custas processuais ao final do processo – Decisório que merece subsistir - Declaração de hipossuficiência que possui presunção "iuris tantum" - Documentos acostados aos autos que não comprovam o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade processual, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, ante ao rendimento auferido
mas apenas demonstram a momentânea impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Adequação da decisão que deferiu o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, de modo a garantir o acesso à justiça (Art. 5º, inc. XXXV, CF)
– Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2137761-39.2023.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 23/06/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, deferindo o recolhimento das custas ao final do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao presente recurso de agravo interno para deferir o recolhimento das custas ao final do processo.

VOTO

Eminentes Pares,

Cuida a hipótese de
AGRAVO INTERNO
interposto por
STBRASIL GRANITOS EIRELI EPP
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4496928) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente contra a
DECISÃO
(id. 4378710) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COM TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pela Recorrente em face de
DELCY HENRIQUE MOREIRA
, cujo
decisum
indeferiu novo pedido de concessão de Gratuidade da Justiça formulado pela Recorrente
.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, a despeito de a Recorrente não fazer jus à Assistência Judiciária Gratuita, eis que não comprovou a sua hipossuficiência financeira, deve ser
conferido parcial provimento ao recurso “
para
reformar a decisão recorrida, deferindo o recolhimento das custas ao final do processo
”.

A propósito da matéria em debate, de acordo com a orientação firmada na
Súmula 481
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Atrelado a isso, surge substancialmente relevante a compreensão de que “
cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça
quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como
nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.).

Na espécie, a Recorrente postulou a concessão da Gratuidade da Justiça na Petição Inicial, o que, entretanto, foi indeferido pelo Juízo
a quo
, por meio da primitiva Decisão (id. 18469107 de origem), sendo-lhe apenas autorizado o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas
.

Após
realizado o pagamento da primeira parcela das custas processuais (id. 18850977 de origem), a Recorrente formulou novo pedido de Gratuidade da Justiça, o qual restou indeferido pela Decisão impugnada
no Agravo de Instrumento.

Diante do explicitado contexto,
caberia à Recorrente comprovar a modificação de sua situação econômico-financeira, sendo que os documentos utilizados pela referida Pessoa Jurídica para a renovação do pleito de concessão da benesse assistencial (id. 4378710) datam de período anterior àquela pretérita Decisão indeferitória da Gratuidade da Justiça
. Logo, não se prestam a evidenciar a modificação de sua condição.

Neste trilhar, revelam-se incensuráveis a Decisão do Juízo
a quo
e a Decisão Monocrática recorrida que indeferiram tal postulação da Recorrente.

Por derradeiro, cabe enfatizar, na esteira do que pontificado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
o estado de miserabilidade deve ser comprovado no momento em que pleiteada a benesse, a qual perdurará enquanto não houver alteração das circunstâncias que autorizaram sua concessão.
Não pode ser deferido o benefício sob a condição de, no futuro, ser demonstrada a situação de necessidade. (...) O comando judicial que autoriza o recolhimento das custas ao final do processo e adia a análise da situação econômica da empresa, na prática, implica a concessão do benefício da justiça gratuita
, sem a prévia verificação da situação de penúria, que não é presumida na hipótese dos autos
” (STJ - REsp n. 726.226/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 2/10/2007, DJ de 12/11/2007, p. 159.).

Em sendo assim, na medida em que as especificidades do caso não autorizam o deferimento da Gratuidade da Justiça, não se faz possível,
data maxima venia
, autorizar o recolhimento das custas apenas ao final do processo, eis que tal possibilidade pressuporia a concessão da benesse assistencial.

Isto posto, concessa maxima venia do Voto firmado pelo Eminente Relator, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo, incólume, a respeitável DECISÃO MONOCRÁTICA que NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR